Tribunal: TJSP
Processo: 2156855-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que determinou a juntada de nova procuração com firma reconhecida – Procuração assinada digitalmente - Certificado digital não emitido pelo ICP-Brasil – Cautela do juízo de origem que se justifica e não importa em prejuízo à parte agravante – Art.10, M.Prov. no 2.200-2/2001 - Precedentes desta c. Câmara e do STJ - Decisão mantida – Recurso

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que determinou a juntada de nova procuração com firma reconhecida – Procuração assinada digitalmente - Certificado digital não emitido pelo ICP-Brasil – Cautela do juízo de origem que se justifica e não importa em prejuízo à parte agravante – Art.10, M.Prov. no 2.200-2/2001 - Precedentes desta c. Câmara e do STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.